Tribunal: TJPA
Processo: 0801277-17.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801277-17.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BELO SUN MINERACAO LTDA

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 998/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deixou de conhecer do agravo de instrumento interposto nos autos da Ação Civil Pública que indeferiu o pedido de suspensão do feito por prejudicialidade externa;

2. O agravo interno sustenta a incidência, no caso, da taxatividade mitigada do art. 1015 do CPC, consubstanciada na tese fixada no Tema 998/STJ; e a não aplicação à espécie do REsp 1759015/RS, que corroborou a decisão recorrida.

3. Exsurge, do enunciado do Tema 988 do STJ, que a taxatividade das decisões que desafiam agravo de instrumento será mitigada somente quando a discussão proposta possa perder sua utilidade até que seja apreciada em sede de apelação, devendo restar caracterizada a urgência de revisão, a justificar a flexibilização legal com a interposição do agravo de instrumento;

4. O precedente do STJ no julgamento do REsp 1759015/RS, adotado na decisão recorrida, definiu que a decisão que indefere a suspensão do processo por prejudicialidade externa não desafia agravo de instrumento, sendo inadequada a construção lógica que a equipara às tutelas de urgência de natureza cautelar, justamente porquanto carece da urgência própria de tais medidas;

5. A decisão agravada não consta do rol do art. 1015 do CPC, e sua impugnação pelo agravo de instrumento sequer se fundamenta na urgência, mas sim na prejudicialidade externa do processo. Logo, não lhe aproveita a teoria da taxatividade mitigada no art. 1015 do CPC, tampouco se distingue do precedente julgamento do REsp 1759015/RS;

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 12/8/2024 a 19/8/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 18485526) interposto por
BELO SUN MINERACAO LTDA
contra decisão (Id. 17993098) que
deixou de conhecer
do agravo de instrumento que impugna decisão (Id. 107215239) proferida nos autos da Ação Civil Pública (Processo nº 0001062-06.2017.8.14.0005) proposta pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ, que manteve decisão anterior de designação de audiência presencial em sede de instrução do processo e indeferiu o pedido de suspensão do feito por prejudicialidade externa.

Em suas razões, a agravante defende a não aplicação à espécie do precedente encartado no julgamento do Resp 1759015/RS, que se prestou a verificar o cabimento do agravo de instrumento no caso, por não se tratar de hipótese do inciso I do art. 1.015 do CPC; aduz afronta da decisão ao Tema 998 do STJ, defendendo a aplicação da taxatividade mitigada ao caso; assenta o cabimento do agravo de instrumento diante do risco ao resultado útil do processo e à ampla defesa, tornando inútil recorrer da decisão apenas após prolação da sentença; sustenta a necessária aplicação dos princípios da eficiência, da celeridade, efetividade e da economia processual; afirma que a decisão agravada tumultua o processo ao imprimir prosseguimento ao feito, tendo em vista o alto risco de se proferirem decisões conflitantes nas respectivas demandas. Requer o provimento do recurso para conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento.

Contrarrazões (Id. 18208018), infirmando as razões recursais e postulando o desprovimento do recurso com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso, porquanto satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo de instrumento por inadequação da via eleita. São os termos de interesse da decisão:

“Posto isso, resulta que o presente agravo carece de pressuposto intrínseco de admissibilidade, na medida em que lhe falta adequação, pelo que não deve ser conhecido, a teor do disposto no art. 932, III, do CPC.

Ante o exposto,
deixo de conhecer
do agravo de instrumento, porquanto inadmissível, nos termos da fundamentação.”

Para melhor cognição, transcrevo o capítulo da decisão, impugnado no agravo de instrumento:

“No que se refere ao requerimento de suspensão do processo até o deslinde do processo n° 001813-37.2014.01.3903, em tramitação da Justiça Federal, tenho por indeferir.

Assim me refiro pois não há nenhum indicativo de que tal processo esteja por findar, tendo a empresa expressado em sua petição que irá se insurgir quanto à decisão exarada em grau de recurso pelo TRF1 com a consequente provocação dos tribunais superiores para apreciar a matéria, o que denota não haver prazo minimamente razoável para o deslinde daquele processo.

Nada impede que por convenção das partes o processo venha a ser suspenso, mas a autora apresentou objeção ao pedido, não podendo, sob tal prisma, ser procedida à suspensão neste momento.

Assim, pois tais razões, indefiro o pedido de suspensão do feito.”

Na origem, a ora agravante requereu a suspensão do feito em virtude do julgamento, pelo TRF-1, da Apelação Cível nº 0001813- 37.2014.01.3903, que manteve a sentença reconhecendo a competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para o licenciamento do Projeto Volta Grande, nos moldes assim transcritos: “ficando mantida a validade de todos os atos administrativos praticados no processo de licenciamento, inclusive das respectivas licenças, cabendo ao IBAMA reavaliar ‘a regularidade das licenças já concedidas’, e a ratificar ou não, como se determinou na sentença recorrida, em ordem a evitar repetições desnecessárias de atos e estudos da mineradora interessada e da SEMAS-PA, por isso que não merecem provimento as apelações do Ministério público Federal e das associações indígenas, que pretendiam a anulação de todo o processo administrativo perante o órgão ambiental estadual”.

O agravo de instrumento pretende a reforma da decisão, com a suspensão do processo, sob fundamento na prejudicialidade do feito pelo julgamento proferido na Justiça Federal, amparado no princípio da segurança jurídica ante o risco de decisões conflitantes. Vide os fundamentos lançados na inicial do agravo de instrumento:

“23. A decisão merece ser revista.

24. É evidente que os objetos das duas ACP ‘s (estadual e federal) dialogam entre si, pois discutem a validade dos estudos ambientais realizados e dos atos do licenciamento praticados.

25. Impende esclarecer que, caso mantido o v. Acordão do TRF-1 e deslocada a competência do licenciamento para o órgão ambiental federal, pode levar a uma situação processual muito complicada e mesmo contraditória, pois, em sendo verificada a validade e adequação dos estudos ambientais (EIA/RIMA e outros) pelo IBAMA, poderá haver a perda superveniente do objeto da ACP estadual 0001062- 06.2017.8.14.0005. Do mesmo modo, poderá haver a remessa do feito à Justiça Federal ou mesmo a extinção do processo pela ilegitimidade de parte, seja da DPE, seja do corréu Estado do Pará.

26. Ainda, se o curso do processo seguir e o resultado da presente ação culminar na declaração de nulidade dos atos do licenciamento da empresa pela inadequação dos estudos - o que não se acredita -, prejudicada ficaria a eventual análise do IBAMA quanto à validade dos estudos e atos do licenciamento ambiental.

27. Se no bojo dessa ACP, por exemplo, restar decidido que a Belo Sun deve complementar o eventual estudo para envolver determinada comunidade, sem que o Ibama participe da instrução; se o Ibama ao reavaliar as licenças expedidas pela SEMAS concluir pela sua validade e legalidade, há claramente a possibilidade de uma contradição e risco de eventual decisão não ser cumprida adequadamente e/ou haver violação quanto ao mérito do ato administrativo.

28. Assim, o risco de decisões conflitantes é alto, gerando insegurança jurídica, além disso, a tramitação paralela representa um gasto de tempo das partes e do próprio Juízo da Vara Agrária de Altamira e até mesmo de valores, pois, com o início da instrução e realização de perícia técnica e oitiva de testemunhas, as partes deverão contratar assistentes, pagar os honorários periciais, deslocar testemunhas, advogados, atentando à economia processual e à eficiência que devem permear a prática de atos em juízo.

29. Apesar do que afirmou o juízo sobre a possibilidade de o processo que prejudica a presente lide levar tempo para julgamento, esclareça-se que, além de constituir razão baseada em fato de impossível previsibilidade, não é motivo hábil para impedir a suspensão do processo. Ora, como é sabido, muitos processos levam anos para serem julgados, e a vingar a tese do MM. Juiz de Altamira, a suspensão do processo seria um instituto de aplicabilidade limitada.

30. Além do mais, o argumento de que a instrução já foi designada vai justamente na contramão do que defende o MM. Juiz, pois a continuidade do feito poderá resultar na nulidade do processo, o que implica(rá) na prática de atos que violam o devido processo legal, o contraditório, a economia e eficiência processual.

31. Diante dessa celeuma processual, verificada a questão prejudicial, requer-se a esta E. Corte que determine a suspensão do processo, nos termos do CPC, art. 313, V, “a”, até que a questão da competência para licenciamento seja definitivamente resolvida.”

O agravo interno sustenta a incidência, no caso, da taxatividade mitigada do art. 1015 do CPC, consubstanciada na tese fixada no Tema 998/STJ; e a não aplicação à espécie do REsp 1759015/RS, que corroborou a decisão recorrida.

Examino.

À luz do CPC, o agravo de instrumento se presta a impugnar decisões constantes do elenco disposto no art. 1015, tendo o STJ adotado a tese da taxatividade mitigada do dispositivo, nos termos do Tema Repetitivo nº 988, cujo enunciado dispõe o que segue:

"O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". (REsp 1.704.520/MT, REsp 1.696.396/MT)."

A questão submetida a julgamento consistiu em “definir a natureza do rol do art. 1015 do CPC/2015 e verificar possibilidade de sua interpretação extensiva, para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos do referido dispositivo do Novo CPC.”

Exsurge, do enunciado do Tema 988 do STJ, que a taxatividade das decisões que desafiam agravo de instrumento será mitigada somente quando a discussão proposta possa perder sua utilidade até que seja apreciada em sede de apelação, devendo restar caracterizada a urgência de revisão, a justificar a flexibilização legal com a interposição do agravo de instrumento.

A partir da leitura da ementa, que serve igualmente aos acórdãos proferidos nos recursos paradigmáticos da controvérsia discutida (Resp 1696395 e no Resp 1704520), evidencia-se o fator “urgência” como pedra de toque à mitigação do rol descrito no art. 1015 do CPC. Segue transcrição, com destaque aos itens relevantes a este encadeamento lógico:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.

9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”

Note-se que a égide da tese de mitigação da lei, em contexto, provém do prejuízo da recorribilidade de decisões, que versem sobre matérias não constantes do rol taxativo da lei, mas revestidas de urgência impassível de espera para momento processual posterior (item 2). Ainda, o julgado reformou em parte o acórdão recorrido, determinando que o Tribunal de origem desse conhecimento tão somente à matéria que versava sobre competência, mas mantendo a parte da decisão que negou conhecimento ao recurso no tocante ao valor da causa, observada a falta do caráter de urgência da questão (item 8).

Tais passagens ilustram com clareza que a única exceção à taxatividade do art. 1015 do CPC consiste na demonstração de urgência na revisão da decisão impugnada.

No caso concreto, a decisão agravada não consta do rol do art. 1015 do CPC, e sua impugnação pelo agravo de instrumento sequer se fundamenta na urgência, mas sim na prejudicialidade externa do processo. Segue excerto de interesse do pedido formulado naquela via recursal:

“(...)

28. Assim, o risco de decisões conflitantes é alto, gerando insegurança jurídica, além disso, a tramitação paralela representa um gasto de tempo das partes e do próprio Juízo da Vara Agrária de Altamira e até mesmo de valores, pois, com o início da instrução e

realização de perícia técnica e oitiva de testemunhas, as partes deverão contratar assistentes, pagar os honorários periciais, deslocar testemunhas, advogados, atentando à economia processual e à eficiência que devem permear a prática de atos em juízo.

29. Apesar do que afirmou o juízo sobre a possibilidade de o processo que prejudica a presente lide levar tempo para julgamento, esclareça-se que, além de constituir razão baseada em fato de impossível previsibilidade, não é motivo hábil para impedir a suspensão do processo. Ora, como é sabido, muitos processos levam anos para serem julgados, e a vingar a tese do MM. Juiz de Altamira, a suspensão do processo seria um instituto de aplicabilidade limitada.

30. Além do mais, o argumento de que a instrução já foi designada vai justamente na contramão do que defende o MM. Juiz, pois a continuidade do feito poderá resultar na nulidade do processo, o que implica(rá) na prática de atos que violam o devido processo

legal, o contraditório, a economia e eficiência processual.

31. Diante dessa celeuma processual, verificada a questão prejudicial, requer-se a esta E. Corte que determine a suspensão do processo, nos termos do CPC, art. 313, V, “a”, até que a questão da competência para licenciamento seja definitivamente resolvida.”

O precedente do STJ no julgamento do REsp 1759015/RS, adotado na decisão recorrida, definiu que a decisão que indefere a suspensão do processo por prejudicialidade externa não desafia agravo de instrumento, sendo inadequada a construção lógica que a equipara às tutelas de urgência de natureza cautelar, justamente porquanto carece da urgência própria de tais medidas. Vide ementa:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO ART. 1.015, I, DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTOS JURÍDICOS ONTOLOGICAMENTE DISTINTOS. AUSÊNCIA DE CAUTELARIDADE. INEXISTÊNCIA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA QUE NÃO SE FUNDA EM URGÊNCIA, MAS EM SEGURANÇA JURÍDICA E NO RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE DEPENDE DA CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA PELO EXECUTADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

1- Recurso especial interposto em 29/05/2018 e atribuído à Relatora em 12/09/2018.

2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que indefere o pedido de suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa equivale à tutela provisória de urgência de natureza cautelar e, assim, se é imediatamente recorrível por agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, I, do CPC/15.

3- Embora o conceito de "decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória" seja bastante amplo e abrangente, não se pode incluir nessa cláusula de cabimento do recurso de agravo de instrumento questões relacionadas a institutos jurídicos ontologicamente distintos, como a suspensão do processo por prejudicialidade externa.

4- Da existência de natural relação de prejudicialidade entre a ação de conhecimento em que se impugna a existência do título e a ação executiva fundada nesse mesmo não decorre a conclusão de que a suspensão do processo executivo em virtude dessa prejudicialidade externa esteja fundada em urgência, nem tampouco a decisão que versa sobre essa matéria diz respeito à tutela de urgência, na medida em que o valor que se pretende tutelar nessa hipótese é a segurança jurídica, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, sem, contudo, descuidar dos princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo.

5- Cabe ao executado, na ação de conhecimento por ele ajuizada, demonstrar a presença dos requisitos processuais para a concessão de tutela provisória que suste a produção de efeitos do título em que se funda a execução, sendo essa decisão interlocutória - a que conceder ou não a tutela provisória pretendida - que poderá ser impugnada pelo agravo de instrumento com base no art. 1.015, I, do CPC/15.

6- Não se conhece do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial quando ausente o cotejo analítico entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido.

7- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido." (g.n.) (REsp 1759015/RS, Rel. ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/9/2019).”

O precedente citado apreciou pretensão recursal de objeto (suspensão do processo por prejudicialidade externa) e causa de pedir (impedir a prolação de decisões conflitantes) idênticos ao feito em exame, tendo a conclusão se formado no sentido de que o fundamento da pretensão recursal repousa na segurança jurídica, e não na urgência capaz de flexibilizar a taxatividade própria do art. 1015 do CPC. Logo, não há se falar em distinção em relação ao caso em voga.

Desta feita, restam afastadas as teses recursais, que defendem a aplicação ao feito da exceção deduzida no Tema 998 do STJ, e de distinção do caso em exame do precedente julgamento do REsp 1759015/RS.

Resta certo, portanto, que o pedido de suspensão por prejudicialidade externa não se guarnece de urgência a justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1015 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno
,
para manter a decisão que deixou de conhecer do agravo de instrumento por inadequação da via processual. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 8 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/08/2024